Tribunal: TJPA
Processo: 0800414-37.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800414-37.2024.8.14.0105

APELANTE: LUIS DA COSTA SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA, CLUBE MULTUAL BENEFICIOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CESTA B. EXPRESSO 3. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. RECURSO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito relacionados a descontos realizados por tarifas de serviços não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco rejeitada. Responsabilidade solidária da instituição suscitante por figurar na cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC. Além do mais, o desconto indevido questionado e que redundou na condenação do Bradesco é a título de Tarifa Bancária Cesta B. Expresso3, ou seja, serviço ofertado pelo Banco, ao passo que a outra rubrica restou imputada à CLUBE MULTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, portanto, foram cobranças individualizadas, e, portanto, gerou condenação independente.

4. Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade
objetiva.

5. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Concórdia do Pará, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 08004141-37.2024.814.0105), movida por
LUIS DA COSTA SOARES
.

O decisum impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido contido na petição inicial, para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico quanto a contratação do(s) produto(s)/serviço(s) descritos acima em relação as requeridas BANCO BRADESCO S/A e CLUBE MULTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, ante a ausência de provas, e, por conseguinte, indevidas as cobranças relativas. Mas, INDEFIRO o pedido de danos morais pelas razões apresentadas.

DETERMINO que as demandadas se abstenham de efetuar novos descontos na conta do autor, no que tange ao(s) contrato(s)/produto(s)/serviço(s) suscitado(s) na presente demanda, caso ainda ativo(s), sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido, a ser revertida em favor da demandante.

CONDENO o requerido BANCO BRADESCO S/A ao ressarcimento das parcelas relativas à TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO3, cobradas no período indicado na exordial e demonstrativo, considerando terem ocorrido no ano de 2019 à 2024, condeno ao ressarcimento simples em período anterior a 30/3/2021 e em dobro após essa data, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, data estabelecida no EAREsp 676608/RS, a serem atualizado(a)(s), incidindo juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária a partir da data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

CONDENO a requerida CLUBE MULTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA ao ressarcimento em dobro das parcelas relativas ao(s) MUTUAL ADMINISTRADORA, cobradas no período indicado na exordial e demonstrativo, na forma do art. 42, Parágrafo único, do CDC, considerando terem ocorrido no ano 2023, portanto após a data estabelecida no EAREsp 676608/RS, a serem atualizado(a)(s), incidindo juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária a partir da data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ

Por fim, em que pese ter sido realizado acordo entre o autor e a requerida CLUBE MULTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA (Id.129213027), a parte autora comunica que não foi cumprido (Id.131598672), deste modo, deixo de homologar o acordo diante de seu descumprimento.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, ilegitimidade passiva do banco. No mérito, defende a regularidade do débito em conta.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 30 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o apelo deve ser conhecido e examinado.

Primeiramente, em relação a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco, comungo com entendimento esposado na sentença, tendo em vista que o autor, ora Apelado, suscita terem ocorrido descontos em sua conta bancária sem autorização, e, deste modo, ainda que a demanda também verse sobre contrato(s) celebrado(s) com outras instituições. No caso a responsabilidade solidária da instituição suscitante por figurar na cadeia de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

Além do mais, o desconto indevido questionado e que redundou na condenação do Bradesco é a título de Tarifa Bancária Cesta B. Expresso3, ou seja, serviço ofertado pelo Banco, ao passo que a outra rubrica restou imputada à CLUBE MULTUAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, portanto, foram cobranças individualizadas, e, portanto, gerou condenação independente, motivo pelo qual não merece prosperar o argumento, razão pela qual, rejeito a preliminar.

No mérito, cinge-se o debate acerca do desconto não autorizado a título de Tarifa Bancária Cesta B. Expresso3.

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo questionado.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025